Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI DO CERTAME. REGRAS PREVISTAS. DEVIDAS. COMUNICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. NOMEAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. ATO TORNADO SEM EFEITO. VALIDADE. RISCO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que foi aprovada em concurso público e que, devido à dificuldade de acesso à internet onde mora, não conseguia acompanhar com frequência o diário oficial, motivo pelo qual não ficou sabendo de sua nomeação e ela ficou sem efeito posteriormente.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente reafirma os fatos narrados na inicial, colaciona julgado em favor da tese exposta e requer o provimento recursal para que seja determinado ao Distrito Federal a concessão de posse em cargo público de agente social da Secretaria de Desenvolvimento Social. Contrarrazões apresentadas.
4. Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência têm o entendimento que o Edital é a lei do certame. Há exceções para casos de ilegalidade, mas esta é a regra geral.
5. No caso em análise, o edital dispõe que: “15.3. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico www.ibrae.com.br. (...) 15.17. Todas as informações relativas à convocação e à contratação, após a homologação do resultado final, deverão ser obtidas junto à SEDESTMIDH (Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos)”.
6. Importante salientar que as informações e as publicações foram prestadas nos meios de comunicação indicados no edital que regia o certame, como se pode comprovar pelo ID 36640200, página 3.
7. A Lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF, não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, bem como revogou as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário.
8. Por fim, entender como cabível ou devida qualquer comunicação diversa da prevista em edital é uma forma de beneficiar a autora em prol dos demais candidatos e, evidentemente, infringir o princípio da isonomia.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.